Tribunal: CARF
Processo: 10073.722051/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722051/2017-42
ACÓRDÃO
2003-006.845 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA RJ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que
deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da
impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se
tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim
considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a
formação da convicção do julgador.
SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAIS
DE UMA EMPRESA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. LIMITE MÁXIMO.
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO E RECOLHLIMENTO. DISPENSA.
A dispensa de reter e recolher a contribuição devida pelo contribuinte
individual que prestar serviço a mais de uma empresa está condicionada à
efetiva comprovação de que dita incidência já ocorreu no limite do salário-
de-contribuição da respectiva competência.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. ESPONTANEIDADE. AFASTADA. GUIA DE
PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
RETIFICAÇÃO.
RECOLHIMENTOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de GFIP procedida após o encerramento de ação fiscal não
tem o condão de alterar o crédito regularmente constituído.

Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.845 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722051/2017-42
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, rejeitar a preliminar nele suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Ronnie Soares Anderson
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente à contribuição devida pelos segurados, não retidas e recolhidas pela
Recorrente.
Autuação
Consoante relatório fiscal do auto de infração, a Recorrente deixou de reter e
recolher a contribuição devida pelos segurados referente a remuneração por ela paga, devida ou
creditada a qualquer título, nas respectivas competências, aos empregados e contribuintes
individuais (processo digital, fls. 10 a 23).
Impugnação
Inconformada, a Autuada apresentou impugnação, trazendo de relevante para a
solução da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 2.874 a 2.880):
1. Aduz sempre ter recolhido as contribuições dos segurados, mas, por ter como
rotina administrativa transmitir uma GFIP por convênio, que era retificada para incluir
informações do “convênio que se pretendia realizar”, as informações anteriores não permaneciam
nos sistemas da RFB.
2. Ressalta que a fiscalização desconsiderou todos os recolhimentos por ela
efetuados para o período autuado tanto em face dos contribuintes individuais como dos
empregados.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.845 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722051/2017-42
3
3. Pontua que a autoridade fiscal não levou em conta as informações declaradas em
GFIP, mas posteriormente retificadas.
4. Assevera que também não foi respeitado o “limite do salário de contribuição”
relativamente aos trabalhadores que possuem outras fontes de pagamento.
5. Junta documentação e pleiteia a realização de perícia técnica a fim de apurar os
recolhimentos por ela já efetuados.
.Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.932 a
2.948):
DESCONTO DO SEGURADO. LIMITE MÁXIMO. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
observando o limite máximo do salário-de-contribuição, e a recolher o valor
arrecadado, juntamente com a contribuição a seu cargo.
Não ficou comprovado que os segurados empregados e contribuintes individuais
já haviam contribuído pelo teto máximo do salário de contribuição recebido de
outras fontes pagadoras.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS REALIZADOS. GFIP RETIFICADORA.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. LANÇAMENTO DE OFICIO.
Considerando que o encontro de débitos e créditos do contribuinte se dá por
meio do confronto entre GFIP e pagamentos efetuados por meio de GPS
(retenções e recolhimentos próprios), não há possibilidade de aproveitamento de
quaisquer recolhimentos vinculados a GFIP para abatimento de contribuições
incidentes sobre bases de cálculo não declaradas pelo sujeito passivo e incluídas
em lançamento de ofício.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) retificadoras após o encerramento as
ação fiscal não enseja a alteração do lançamento, tendo como base informações
inexistentes à época da fiscalização, não ficando configurada a denúncia
espontânea da infração e sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Para que seja considerada a denúncia espontânea é necessária a presença dos
seguintes pressupostos, cumulativamente: a) notícia da infração (denúncia strictu
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.845 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722051/2017-42
4
sensu); b) pagamento do tributo correspondente ou do depósito da importância
arbitrada; c) tempestividade.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA Cabe ao julgador administrativo apreciar o
pedido de realização de perícia, indeferindo-o se a entender desnecessária,
protelatória ou impraticável, ou ainda, não conhecê-lo quando o requerimento
não preencher os requisitos legais.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumento apresentados na impugnação (processo digital, fls. 2.972 a 2.977):
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
Como medida de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19, a Portaria
RFB no 543, de 20 de março de 2020, suspendeu o prazo para a prática de atos processuais no
âmbito daquela Secretaria Especial até 29 de maio do mesmo ano. Ademais, decorrente do
mesmo fato e por iguais razões, reportada suspensão foi, dentro das respectivas datas de vigência,
prorrogada sucessivamente até 31 de agosto de 2020 mediante as Portarias RFB nos 936, de
29/5/2020; 1.087, de 30/6/2020, e 4.105, de 30/7/2020 respectivamente.
Nesse pressuposto, a ciência da decisão de origem ocorrida entre 23/3/2020 (data
de publicação da Portaria RFB no 543, de 2020) e 31/8/2020 (dia de vencimento da referida
suspensão) teve a contagem do prazo recursal iniciada somente em 1/9/2020 (terça-feira),
restando seu término em 30/9/2020 (quarta-feira). Ademais, do mesmo modo, inicia-se também,
em 1/9/2020, a contagem do saldo remanescente do prazo recursal já iniciado, mas suspenso, em
23/3/2020, por conta da reportada pandemia.
Trata-se de entendimento amplamente aplicado neste Conselho, consoante se vê
nos acórdãos de sua jurisprudência, a exemplo, os de turmas diversas, que ora destaco na tabela
abaixo:
Processo
Sessão
Acórdão
10480.721783/2020-19
2/9/21
1003-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
13609.721741/2017-87
22/7/21
1301-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.845 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722051/2017-42
5
16327.910151/2012-77
20/5/21
1302-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
11060.726527/2019-98
13/7/21
1001-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
13748.002078/2008-32
23/2/21
2003-002.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
16327.910155/2012-55
20/5/21
1302-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Assim entendido, dito recurso é tempestivo, ainda que a ciência da decisão
recorrida tenha sucedida em 19/06/2020 (processo digital, fl. 2.969), e a peça recursal ter sido
interposta somente no dia 23/07/2020 (processo digital, fl. 2.970), mas dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminar
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar a
veracidade das informações por ela apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controvertida ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.845 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722051/2017-42
6
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca da igual pretensão da
então Impugnante (processo digital, fl. 2.948):
A produção de perícia, antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o
convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir o seu pedido se
entendê-las desnecessárias, conforme o art. 11 da Portaria RFB no 10.875/2007,
que assim dispõe:
[...]
Como se vê, o pedido de realização de diligência só deverá ser considerado
formulado e, consequentemente, ser analisado pelo julgador administrativo, caso
o impugnante exponha os motivos pelos quais entende que deve ser realizada tal
prova e apresente os quesitos.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Mérito
Limite do salário-de-contribuição
Tocante à alegação recursal de que não foi considerado o “limite do salário de
contribuição” relativamente aos trabalhadores que possuem outras fontes de pagamento, vale
transcrever excertos do consignado na decisão de origem, nestes termos (processo digital, fls.
2.943 e 2.944):
DESCONTO DO SEGURADO. LIMITE MÁXIMO. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
[...]
Verifica-se, pelo teor do Refisc, que a autoridade fiscal, diligentemente, procurou
identificar e analisar situações em que segurados empregados e contribuintes
individuais já teriam tido descontos de contribuições previdenciárias por
intermédio de outras fontes pagadoras, identificando esta condição para dois
segurados, excluindo-os da base de cálculo, conforme consta da descrição
reproduzida a seguir. Entretanto, assim não o fez para outros segurados que
eventualmente estivessem na mesma condição porque o sujeito passivo deixou
de apresentar documentos comprobatórios. Verbis:
- Insta ressaltar que foram solicitadas informações acerca de duplo vínculo e
da respectiva documentação comprobatória, com a finalidade de respeitar-
se o teto do salário de contribuição dos segurados (Termo de Intimação
Fiscal n° 02).
- Apenas os segurados relacionados abaixo foram retirados do cálculo, em
virtude da documentação apresentada.

[...]
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.845 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722051/2017-42
7
Portanto, pelo fato de estar comprovado, por intermédio das folhas de
pagamentos e de RPAs que ocorreram pagamentos de remunerações não
declaradas em GFIPs, e porque não foram apresentadas provas de que as
remunerações dos segurados relacionados não deveriam servir de base de cálculo
por já terem, suas contribuições, sido descontadas pelo teto do salário de
contribuição, conclui-se que o crédito previdenciário deve ser totalmente
mantido.
(destaques no original)
A Recorrente, por sua vez, manifesta que tanto a autoridade autuante como o
julgador de origem desconsideraram a documentação anexada em atendimento ao termo de
intimação no 2, nestes termos (processo digital, fls. 2.973 e 2.974):
Há de se demonstrar, desde logo, que a declaração de contribuição do empregado
que procedia com o recolhimento por outra empresa foi anexada e encontra-se
em fls. 258 e seguintes, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2, como se
vê:
[...]
A recorrente apresentou as declarações dos ex-funcionários regularmente, no
entanto, ao que parece, não foi analisado.
Esclarece desde já, que como disposto na declaração em comento, as pessoas
responsáveis pelos recolhimentos através de outras empresas, mantinha sob sua
guarda os comprovantes de pagamento e as copias das declarações assinadas
perante a entidade (onde informava já recolher o que era devido), e a entidade
mantem sob sua guarda as declarações conforme disposto na supra instrução
normativa.
Analisando referida documentação, nota-se que, realmente, há duas declarações
não aceitas pela fiscalização, ambas tratando de contribuintes individuais, uma referindo-se à Sra.
Mayana Raposo Ferreira Nolasco e a outra ao Sr. Cláudio Dalboni Cunha Soares. Contudo, ainda
que a autoridade autuante e o julgador de origem sobre elas tenham permanecido silentes,
verifica-se que ditos documentos estão em desconformidade com os requisitos estabelecidos no
art. 47, inciso V, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, a que se referiu
o art. 67, inciso II, do mesmo Ato normativo. Confira-se (processo digital, fls. 258 e 261):
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
V - fornecer ao contribuinte individual que lhes presta serviços, comprovante do
pagamento de remuneração, consignando a identificação completa da empresa,
inclusive com o seu número no CNPJ, o número de inscrição do segurado no
RGPS, o valor da remuneração paga, o desconto da contribuição efetuado e o
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.845 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722051/2017-42
8
compromisso de que a remuneração paga será informada na GFIP e a
contribuição correspondente será recolhida;
[...]
Art. 67. O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa ou,
concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado, empregado
doméstico ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações recebidas no
mês for superior ao limite máximo do salário-de contribuição deverá, para efeito
de controle do limite, informar o fato à empresa em que isto ocorrer, mediante a
apresentação:
[...]
II - do comprovante de pagamento previsto no inciso V do art. 47, quando for o
caso.”
Nesse pressuposto, sem razão a Recorrente.
Aproveitamento de recolhimentos supostamente realizados
A Contribuinte se insurge contra a falta de aproveitamento de supostos
recolhimentos que alega ter realizado, em suas palavras, não conhecidos pela fiscalização por
conta da sua rotina administrativa de transmitir uma GFIP por convênio e retificá-la
posteriormente para incluir novas informações. No entanto, não há elemento nos autos provando
a regularidade dos referidos recolhimentos, eis que não declarados espontaneamente em GFIP,
consoante dita o art. 32, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, inciso IV, do
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
Nesse pressuposto, acertada a decisão de origem, quando assim se pronunciou
(processo digital, fl. 2.9460):
A interessada também alega que “ao realizar a apuração, o agente fiscalizador
desconsiderou todas as informações prestadas em GFIP, tempestivamente, mas
que foram retificadas, posteriormente, para fazer incluir outros convênios, na
medida que os recebia. Sobre esta alegação, aplica-se o instituto da denúncia
espontânea, observando-se o artigo 138 do Código Tributário Nacional, que assim
determina:
Art. 138. a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
(destaque no original)
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.845 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722051/2017-42
9
Como se vê, o art. 138, parágrafo único, do CTN, é preciso ao delimitar que a
confissão exclui a responsabilidade tão somente quando realizada antes de iniciado o
procedimento fiscal, o que não ocorreu no caso sob apreciação. Logo, há de se manter
exatamente o decidido na origem.

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 3026
DF CARF MF
Original